Tribunal: TJMT
Processo: 1077671-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077671-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1077671-62.2024.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ENERGISA S.A
.

Embargada:
BARBARA NASCIMENTO MOLINA
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos e condenar a embargante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC. A embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da condenação por danos morais e à declaração de inexigibilidade dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à ilicitude do protesto realizado após o pagamento da dívida e à caracterização do dano moral in re ipsa.

A argumentação da embargante não evidencia qualquer vício no julgado, limitando-se à pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando verificado vício previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

A clareza e suficiência da fundamentação do acórdão afastam a necessidade de integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, §1o, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica do STJ sobre o dano moral in re ipsa em casos de protesto indevido (REsp 1.210.805/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/05/2011 – citado implicitamente no acórdão).

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgar os pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES, a fim de declarar os débitos discutidos nos autos inexigíveis e condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS QUITADOS. INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência proferida no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. A autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto supostamente indevido de títulos já pagos. Sentença reformada parcialmente para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos realizados pela recorrida são indevidos diante do pagamento prévio das faturas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrida por dano moral em razão dos protestos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os protestos realizados pela empresa de energia elétrica são indevidos, pois foram formalizados após o adimplemento das dívidas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, dispensando a prova do prejuízo.

5.

O valor de R$ 8.000,00 é fixado a título de compensação por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto de título após o pagamento da dívida configura ato ilícito e enseja a inexigibilidade do débito.

2.

A inscrição ou protesto indevido em nome do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3.

É legítima a fixação de indenização por dano moral com base na prudente avaliação judicial, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, §1o, com redação da Lei no 14.905/24; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica sobre o dano moral in re ipsa em casos de protesto indevido (referida genericamente no voto).”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025